Tribunal: TJDFT
Processo: 0711437-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO COLETIVA. COMPROVAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCLUSÃO NO CÁLCULO. POSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO. Os titulares do título judicial podem renunciar expressamente às benesses da execução coletiva e ajuizar execução individual do título judicial formado na ação coletiva. Com a finalidade de evitar a duplicidade de pagamento, caso já ajuizada a execução coletiva, entende-se que a pessoa interessada na execução individual deve comprovar a desistência da primeira de modo a evitar o pagamento em duplicidade. Este requisito foi comprovado, pois o exequente informou, na execução coletiva, o ajuizamento de cumprimento individual da sentença, bem como o Magistrado de origem determinou a expedição de ofício ao Juízo que processa a execução coletiva. Os juros de mora e atualização monetária são consectários legais de recomposição da moeda e do preço da obrigação, pelo que são considerados pedidos implícitos. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito operou a preclusão, conforme dicção do artigo 507, da Lei Processual.